Tribunal: TJES
Processo: 5006269-94.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006269-94.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: COELHO & MEINICKE ADVOGADOS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006269-94.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELADO: COELHO & MEINICKE ADVOGADOS
Advogados do(a) APELADO: AMANDA ROBERS SILVA - ES40333, CAROLINE APARECIDA VIANNA DAVARIZ - ES32502, JOAO PAULO TRINDADE MEINICKE - ES20965-A, VICTORIA FERREIRA DE RESENDE - ES33020

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por

Coelho & Meinicke Advogados

contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que concluiu pelo
provimento
do recurso de apelação cível interposto.

A recorrente maneja seus aclaratórios apontando suposto vício de
omissão, ao argumento de que o v. acórdão deixou de se manifestar sobre: (i) a atualização dos honorários sucumbenciais fixados sobre base de cálculo de natureza tributária; (ii) a correspondência entre os valores da causa e da CDA na execução fiscal; (iii) a violação ao princípio da isonomia e à jurisprudência dos Tribunais Superiores; e (iv) indevida exclusão de juros na atualização da verba.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"[...] O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)

"[...] 2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência." (STF - ARE 1196457 ED Relator(a): Min. ROSA WEBER Julgamento: 28/05/2019 Publicação: 31/05/2019)

Não merece, ainda, acolhida os embargos declaratórios tendente a obter apenas o prequestionamento explícito de dispositivos legais que o embargante entende terem sido violados, se o órgão julgador externou adequadamente os fundamentos pelos quais chegou à conclusão alcançada. Neste sentido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ. 2. O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 3. Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC. [...] (TJ-ES - ED: 5004438-19.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 22/06/2023)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Isso porque o acórdão recorrido enfrentou as teses trazidas pelas partes naquilo que pertinentes e suficientes ao deslinde da questão.

Foram devidamente abordadas as teses trazidas e fundamentada a razão pela qual entendeu-se pelo
provimento
do recurso
. Vejamos trechos do voto condutor:

“Consoante sabido, o artigo 85, §§ 3º e 5º, do CPC estabelece que a fixação dos honorários de sucumbência pode ocorrer sobre o valor atualizado da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor da causa, conforme os critérios do caso concreto.

Contudo, os honorários advocatícios possuem natureza eminentemente processual, não se confundindo com obrigações tributárias, ainda que sua base de cálculo decorra de uma lide fiscal.

Ocorre que o critério adotado para fixar a verba impacta diretamente a forma de atualização do crédito exequendo. Explico.

Quando os honorários são fixados sobre o proveito econômico obtido, a base de cálculo corresponde ao benefício financeiro real auferido pela parte vencedora na demanda, assim, se a ação envolve uma obrigação tributária, esse proveito econômico equivale ao montante atualizado do crédito tributário disposto na Certidão de Dívida Ativa (CDA), razão pela qual a atualização da base de cálculo deve ocorrer de acordo com a legislação aplicável ao título fiscal.

Por outro lado, quando os honorários são fixados sobre o valor da causa, presume-se que o julgador adotou aquele valor nominal indicado na peça inaugural como referência para definir o ônus da sucumbência. Nesse cenário, a atualização deve observar apenas a correção monetária desde o ajuizamento da ação, sem a incidência de juros moratórios próprios do título fiscal, que somente passam a fluir a partir do trânsito em julgado do título exequendo.

Isso porque, enquanto na primeira hipótese os honorários refletem a evolução do crédito tributário e acompanham os encargos fiscais aplicáveis, na segunda hipótese a atualização apenas preserva o valor originalmente fixado, sem acréscimos que impliquem em tratamento semelhante ao de uma obrigação fiscal.

Feitas essas considerações, voltando-me ao caso concreto, pontuo que a sentença da fase de conhecimento fixou a verba honorária sobre o valor da causa, de modo que em cumprimento de sentença, ao se apurar o valor executado (honorários advocatícios sucumbenciais) deve ser atualizado o valor da causa com incidência apenas de correção monetária, desde o ajuizamento da ação.

Portanto, no caso, o “decisum” aqui recorrido adotou indevidamente critérios de atualização aplicáveis a tributos para corrigir a verba honorária, vinculando-a aos mesmos encargos legais incidentes sobre o crédito tributário objeto da execução fiscal.

[...]

Dessa maneira, resta evidente que padece de nulidade o auto de infração em questão, mostrando-se escorreita a sentença que acolhe o pedido autoral, na esteira de precedentes deste e. TJES:

[...]

Portanto, assiste razão ao recorrente, na medida em que a sentença recorrida adotou indevidamente critérios de atualização próprios de débitos tributários para a correção da verba honorária fixada sobre o valor da causa, distanciando-se da natureza eminentemente processual dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Desta feita, CONHEÇO do recurso e a ele DOU PROVIMENTO para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença a fim de determinar que a atualização dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados sobre o valor da causa siga apenas os índices oficiais de correção monetária (IPCA-E), desde o ajuizamento, com incidência de juros apenas da data do trânsito em julgado, portanto, sem a incidência de encargos aplicáveis aos tributos.”

Vê-se que o acórdão recorrido restou devidamente fundamentado, enfrentando expressamente todos os pontos relevantes à solução da controvérsia, inclusive destacando que os honorários advocatícios possuem natureza processual e não tributária, sendo inaplicáveis os encargos próprios de créditos fiscais quando fixados sobre o valor da causa.

Certo é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NÃO OS ACOLHO
, pelas razões acima expostas.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2o, ambos do Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.